Tribunal: STF
Processo: HC 67847
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-02-20
Data de publicação: 1990-02-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE SER O RÉU MENOR DE 21 ANOS E MAIOR DE
18 ANOS. PROVA POR COPIA XEROX. FALTA DE CURADOR. NULIDADE
INOCORRENTE. REDUÇÃO DA PENA A METADE: IMPOSSIBILIDADE.
A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO SENTIDO DE QUE EM
JUÍZO, TENDO SIDO CONSTITUIDO DEFENSOR DATIVO PARA O RÉU MENOR, QUE
FOI NOMEADO TAMBÉM CURADOR NÃO HÁ NULIDADE ABSOLUTA A DECLARAR.
POR SER O RÉU MENOR DE 21 ANOS E MAIOR DE 18 ANOS, NÃO HÁ PREVISÃO,
NA LEI, PARA QUE SEJA SUA PENA REDUZIDA A METADE.
O QUE PREVE O CÓDIGO PENAL, CONFORME SEU ART. 115 E APENAS A
REDUÇÃO A METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL.
AS COPIAS XEROX DE CERTIDOES DE IDADE DEVEM SER RECEBIDAS COM
EXTREMA CAUTELA, COMO O RECOMENDA A EXPERIENCIA.